Tribunal: STF
Processo: Rcl 89747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-ED-AIRR-726-47.2019.5.14.0404, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] a decisão reclamada deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e  do RE 706.931 (Tema 246 da repercussão geral), no sentido de que “O inadimplemento  dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,  seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93.” (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que o entendimento do acórdão reclamado:

[...]  viola o art. 37, §6º, da CF/88,  bem como aquilo que restou decidido quando do julgamento da ADC nº 16/DF e do  Tema 246/STF, tendo em vista que houve por bem entender pela configuração da  responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, única e exclusivamente com base  na ausência de provas apresentadas pelo Estado do Acre interpôs Recurso  Extraordinário.
[...] In casu, a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o  simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a  administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda  não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa  prestadora de serviços (doc. 1, pp. 5-6). 

Segundo sustenta:

[...] os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo TST  acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que  restou decidido na ADC 16/DF e no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de  que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática,  devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do  contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se  depreende das decisões acima transcrita, na medida em que as decisões reclamadas  declaram a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos  indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de  fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos  impagos.   
Com efeito, os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do  Acre decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento  licitatório, de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos  direitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço (doc. 1, p. 8). 

Conclui:

[...] Da decisão ora reclamada colhe-se a conclusão de que a responsabilidade  subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de  culpa, ao fundamento de que inexiste qualquer prova de fiscalização do contrato por  parte da Administração Pública, assim como pelo fato de que o simples  inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a  administração pública pela culpa in vigilando, o que contraria o teor das razões de  decidir no julgamento do Tema 246 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.  
 Nesse contexto, a referência feita pelo TST à culpa comprovada na espécie,  longe de se coadunar, não atende à exigência firmada por essa e. Suprema Corte no  julgamento do leading case (Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral), o que  indica o não cumprimento da tese firmada (doc. 1, p. 9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido formulado na reclamação com a  finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em  observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE  INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO  ESTADO DO ACRE NÃO PROVIDO.  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN  VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO.  NÃO CONFIGURAÇÃO. Os embargos de  declaração destinam-se exclusivamente ao  suprimento  dos  vícios  taxativamente  contemplados nos artigos 897-A da CLT e 1.022  do CPC de 2015, revelando-se, pois, impróprios  para outro fim. No caso, a simples leitura dos  embargos declaratórios denota a mera  insurgência do Estado do Acre com as razões  de decidir do acórdão embargado, firme no  sentido de que as premissas registradas no  acórdão regional denotam a culpa in vigilando do tomador dos serviços, a ensejar a  manutenção da responsabilidade subsidiária  pelas verbas inadimplidas pela empresa  prestadora de serviços. Embargos de  declaração conhecidos e desprovidos (doc. 7, p. 1 – grifos no original).

 Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] No caso concreto, o acórdão embargada consignou que “Tendo  em vista que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da  Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria  infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE  760.931/DF, segundo o entendimento da SBDI-1 do TST, impõe-se o não provimento do  agravo de instrumento, com ressalva de entendimento deste Relator.” 
De fato, a c. Corte Regional, no exame da responsabilidade  subsidiária, está assim fundamentada:
Analisando-se as provas contantes dos autos,  verifica-se  cristalinamente a inexistência de fiscalização. Nesse sentido, destaco que era  da plena ciência do Estado do Acre que realizou a contratação de uma  suposta Cooperativa, para realizar o serviço típico de empresas terceirizadas (limpeza, conservação). O contrato foi firmado em 2013 e, a partir daí, houve  sucessivos termos aditivos. O Estado do Acre remunerava os postos de  trabalhos ("empregados") e pagava à COOPESERGE por isso. As pessoas  contratadas para a prestação de serviços em nada guardavam semelhança  com cooperados (Lei n. 5.764/71). Os "cooperados" eram efetivamente  contratados pela 1ª Reclamada, que os designavas para os postos em que o  Estado do Acre precisava de mão de obra. O contrato desses empregados era  fraudulento, eis que a COOPESERGE os contratava como cooperados e  deixava de recolher diversos encargos oriundos de uma relação contratual  trabalhista. 
(...) Embora afirme que fiscalizava o contrato, observa-se que não foi  juntado nenhum documento por parte do Estado do Acre que comprove esse  fato. Apenas vieram aos autos os contratos e termos aditivos e alguns outros  documentos que não configuram atos de fiscalização. 
(...) Ademais, não há nenhum indicativo de aplicação de penalidade, o que  leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista”.
Diante desse contexto, entendeu a c. Turma que o v. acórdão  regional está em sintonia com a atual, iterativa e notória jurisprudência deste TST, item  V da Súmula 331, e o art. 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST, a inviabilizar o exame  das violações apontadas e dos arestos trazidos ao cotejo de teses e afastar a  transcendência da causa. 
Observa-se, do exposto, que toda a matéria foi devidamente  apreciada e fundamentada pela Turma julgadora, que dispôs todas as razões que a  levaram à formação do livre convencimento acerca da controvérsia. A prestação  jurisdicional foi totalmente entregue e o que o embargante aponta como omissão,  traduz, em verdade, mera insurgência contra as razões de decidir do acórdão  embargado. 
Vale enfatizar que o mero inconformismo quanto ao julgamento  proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados nos artigos. 1.022  NCPC e 897-A da CLT, não autoriza a oposição de embargos declaratórios. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO (doc. 7, pp. 3-4 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] Analisando-se as provas constantes dos autos, verifica-se cristalinamente a inexistência de fiscalização. Nesse sentido, destaco que era da plena ciência do Estado do Acre que realizou a contratação de uma suposta Cooperativa, para realizar o serviço típico de empresas terceirizadas (limpeza, conservação). O contrato foi firmado em 2013 e, a partir daí, houve sucessivos termos aditivos. O Estado do Acre remunerava os postos de trabalhos ("empregados") e pagava à COOPESERGE por isso. As pessoas contratadas para a prestação de serviços em nada guardavam semelhança com cooperados (Lei n. 5.764/71). Os "cooperados" eram efetivamente contratados pela 1ª Reclamada, que os designavas para os postos em que o Estado do Acre precisava de mão de obra.
O contrato desses empregados era fraudulento, eis que a COOPESERGE os contratava como cooperados e deixava de recolher diversos encargos oriundos de uma relação contratual trabalhista.
As Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados (art. 4.º, "caput", da Lei 5.764/71).
Nos termos do dispositivo legal citado, mister que se apresentem dois elementos essenciais para a caracterização da cooperativa: o primeiro requisito se revela quando o associado ostentar a dupla qualidade de cooperado e cliente, ou seja, deve haver efetiva prestação de serviços pela cooperativa diretamente ao associado (como, aliás, determina o artigo 6º, I, da Lei n. 5.764/71). Ressalto que os cooperados são os destinatários do trabalho e do resultado de sua execução.
O segundo elemento consubstancia-se no fato de que o cooperado deve obter benefícios superiores àqueles ofertados comumente pelo mercado de trabalho, cumprindo, a cooperativa, a finalidade de potencializar tanto a oferta de oportunidades de trabalho como a de ganhos pelo serviço prestado pelo profissional cooperado.
Não se discute que o simples fato de ser associado de Cooperativa, por si só, em qualquer atividade que desempenhe, pratique-as na condição de cooperado.
A existência válida da relação cooperativista, jamais se poderá declinar do princípio da dupla qualidade exigida pelo art. 7º da Lei 5.764/71, que é incisivo: caracteriza-se a cooperativa pela prestação direta de serviços aos associados e, não, pela prestação de serviços dos associados, o que se trata de distinção fundamental.
Portanto, não há cooperado quando configurada a prestação de trabalho subordinada.
Embora afirme que fiscalizava o contrato, observa-se que não foi juntado nenhum documento por parte do Estado do Acre que comprove esse fato. Apenas vieram aos autos os contratos e termos aditivos e alguns outros documentos que não configuram atos de fiscalização.

Ressalte-se que a própria legislação em que se apoia a defesa dos Recorrentes impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93: [...].
No caso concreto, apesar de alegar o cumprimento da Lei de Licitações ao contratar e fiscalizar os serviços terceirizados, verifica-se dos autos que o Tomador dos serviços, não trouxe nenhuma prova que demonstrasse a regularidade da contratada COOPSERGE, nem que fiscalizava a execução dos serviços, nos moldes do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.
Ademais, não há nenhum indicativo de aplicação de penalidade, o que leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista.
[...]
[...] Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a apta fiscalização do contrato de terceirização a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado.
Portanto, registre-se que a responsabilidade subsidiária imposta ao 2º Reclamado não decorre de simples transferência pela inadimplência do efetivo empregador, mas sim pela sua real conduta (negligente) em face do dever de fiscalização no caso concreto.
Ademais, quanto ao ônus da prova, observa-se que, ao exigir-se do Recorrente a prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, houve a efetiva aplicação do Princípio da Aptidão para a Prova, o que é permitido pelo ordenamento (art. 357, III, do CPC) e já consagrado na jurisprudência do c. TST, segundo o qual o ônus da prova recai sobre a parte que reúne melhores condições de produzi-la. Exigir que o Reclamante trouxesse documentos que demonstrasse a falta de fiscalização por parte do Estado implicaria em exigir da parte uma prova impossível ("prova diabólica").
A questão vem há muito sendo enfrentada também no âmbito deste Regional, que mantém entendimento pacífico, em suas duas turmas, no sentido de que o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, implicam na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, comprovada a culpa deste, mesmo diante da Administração Pública [...].
Não há falar que o item V da Súmula n. 331 do TST contraria o disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93. É certo que no julgamento da ADC 16/DF, o Excelso STF manifestou entendimento no sentido de que a mera inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, contratada por meio de regular processo licitatório, não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, por força do citado art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93. Tal entendimento, porém, não implica na irrestrita isenção de responsabilidade do ente público, mas apenas que este não pode ser responsabilizado automaticamente, havendo necessidade de comprovação, no caso concreto, de sua conduta culposa, exatamente como ocorreu nos presentes autos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do 2º Reclamado, mantendo-o como responsável subsidiário nesta lide (doc. 3, pp. 4-9 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator